Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012332-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (EMBARGADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0001-04 (EMBARGANTE), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0001-04 (EMBARGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda., alega omissão sobre a não configuração do comparecimento espontâneo da embargada, tendo em vista que não conferiu ao seu advogado poderes especiais para receber citação, conforme estabelece o art. 105 do CPC. Pugna pelo efeito infringente, bem como prequestiona o art. 93, IX da CF, art. 105, parágrafo único, incisos I e II do art. 1.022, e art. 489, § 1o, inciso IV e VI, do CPC (id. 108571982).

De outra banda, a Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda.

também embarga alegando a ocorrência de omissão no v. acordão, asseverando a
necessidade de complementação em relação ao pedido, para que seja reconhecido também a insubsistência do processo executivo, pois lastreado em documento sem força executiva. Pugna pela extinção do processo executivo, nos termos do art. 801, inciso I e parágrafo único do CPC, bem como pela fixação dos encargos de sucumbência
(id. 108776464).

As partes apresentaram as contrarrazões no id. 110150472 e id. 112523471, ambas pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente passo a análise dos embargos de declaração oposto pela Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda., por ser questão de lógica-processual.

A embargante assevera que não configuração do comparecimento espontâneo da embargada, tendo em vista que não conferiu ao seu advogado poderes especiais para receber citação, conforme estabelece o art. 105 do CPC.

In casu
, ainda que o embargante alegue o contrário, o certo é que a embargada compareceu espontaneamente no processo, vejamos:

“
Adentrando ao mérito recursal, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não da conversão da ação de execução em monitória.

A agravante alega que após a propositura da ação executiva compareceu espontaneamente no processo, e pontuou a questão de ordem pública envolvendo, dentre outros aspectos, a ausência de eficácia executiva dos contratos apresentados em juízo, tornando-se estável a relação processual, de modo que a parte não poderia mais alterar ou aditar o pedido ou procedimento sem a anuência da parte adversa.

Salienta ainda que a emenda a inicial não é ato voluntário da parte, mas providência ou determinação judicial visando o acertamento e complemento de vícios ou defeitos que tornam inapta a petição inicial, tendo a própria exequente reconhecido a ausência de executividade ao postular a conversão em ação monitória.

Com razão. No caso em apreço, observo que a agravada, após a propositura da ação de execução contratual com entrega de coisa certa, apresentou petição requerendo a conversão em monitória.

Contudo, verifico que antes do pedido de conversão, a agravante compareceu espontaneamente nos autos (id. 42287839 – autos de origem), integrando, portanto, a relação processual.”

(id. 106991463)

Desse modo, resta evidente que toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse do recorrente é a reapreciação da celeuma.

Por outro lado, a embargante Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda. alega a ocorrência de omissão no v. acordão, asseverando a
necessidade de complementação em relação ao pedido, para que seja reconhecido também a insubsistência do processo executivo, pois lastreado em documento sem força executiva.

Contudo, a matéria debatida no recurso restringiu-se tão somente sobre a possibilidade ou não da conversão da ação de execução em monitória, vez que objeto da decisão agravada. Vejamos:

Cinge-se dos autos que a Semear Com. Imp. e Exp. de Cereais Ltda. moveu ação de execução contratual com entrega de coisa certa em face da Vereagro Trading Com. de Commod. Eireli, pleiteando a entrega dos produtos pactuados nos contratos 20/2020 e 63/2020 devendo seguir a classificação consignada, qual seja, caroço de algodão da safra 2019/2020 – a granel, limpo, seco, com linters umidade 13%, impureza de 1%, acidez 2%, quebrados e atacados por pragas de 5%, sob pena de pagamento das multas estipuladas, bem como, as perdas e danos.

Durante o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
entendeu não haver óbice ao recebimento do pedido de aditamento da petição inicial a fim de converter a ação de execução de título extrajudicial em ação monitória, aplicando ao caso o disposto no art. 329, I, do CPC. Além disso, indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória.

(...)

Adentrando ao mérito recursal, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não da conversão da ação de execução em monitória.”
(id. 106991463)

Assim, a matéria sobre a extinção da ação de execução contratual com a entrega de coisa certa não pode ser apreciada, pois, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do magistrado de origem.

Diante da devolutividade restrita do
recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do
duplo

grau
de jurisdição
...
”. (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI no 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE - ILEGITIMIDADE NÃO MANIFESTA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUIZ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - APREENSÃO DE MADEIRA - MADEIRA TRANSPORTADA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – ATO ADMINISTRATIVO CONFORME A LEI - RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade de parte, embora matéria de ordem pública, se não manifesta, não pode ser apreciada em recurso quando ainda não suscitada e decidida no juízo da causa, sob pena de supressão de instância
.”
(RAI n. 136.547/2008, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 29.04.09 – negritei)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022